Tribunal: TJDFT
Processo: 0754147-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0754147-23.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAICON DE LIMA APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação, com pedido liminar, interposto por MAICON DE LIMA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Substituta da 19a Vara Cível de Brasília, Dra. Ana Beatriz Brusco que, nos autos de ação cominatória ajuizada em desfavor da UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, e determinou seja esclarecida a discrepância de seu endereço e seja apresentado comprovante em seu nome, atualizado e que o vincule efetivamente ao imóvel. Em suas razões recursais (ID 71512121), o autor apelante sustenta, em apertada síntese, ter comprovado a condição de hipossuficiência financeira (desemprego e isenção no Imposto de Renda) e argumenta não ser razoável exigir a comprovação da renda de todos os membros do núcleo familiar. Quanto à tutela de urgência, visando a reativação de seu cadastro na plataforma da Uber, aduz estar caracterizado o perigo da demora, visto constituir a sua única fonte de renda, e afirma que a probabilidade do direito reside na “ausência de justificativa clara e transparente para a desativação da conta, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça e seja concedida a tutela de urgência para determinar a imediata reativação da “conta do Apelante na plataforma no nível ouro”. É a síntese do que interessa. DECIDO. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias, sobretudo na fase de conhecimento, que versem sobre as hipóteses elencadas no rol do art. 1.015 do CPC, como é o caso dos autos (rejeição da gratuidade de justiça e tutela de urgência), devem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento, não comportando recorribilidade pela via da apelação. Por certo, não se admite a interposição de apelação para impugnar qualquer pronunciamento judicial de cunho decisório, sendo recurso previsto para impugnar exclusivamente as sentenças (art. 203, §1o c/c art. 1.009, ambos do CPC). Em reforço ao afirmado, confiram-se, mutatis mutandis, os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REANÁLISE EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso cabível contra a decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil - CPC. A exceção – recorribilidade em apelação, conforme o art. 101 – restringe-se aos cenários em que análise da questão ocorreu na sentença. A previsão do art. 99 do CPC, de cabimento do pedido de gratuidade em recurso, refere-se às hipóteses em que não houve pedido anterior ou por alteração da situação fática existente à época do indeferimento. 2. O pedido de gratuidade, formulado pelo autor apelante, foi indeferido pelo juízo por meio da decisão interlocutória. Não houve interposição do recurso cabível e as custas iniciais foram recolhidas. Ademais, não foram apresentados novos argumentos que indiquem a alteração das circunstâncias fáticas presentes quando analisado o pedido pelo juízo. Por consequência, operou-se a preclusão temporal e lógica sobre a matéria: é incabível a reanálise do pedido em apelação neste caso. 3. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1872090, 0703722-08.2023.8.07.0007, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 01/07/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. 1. Há preclusão temporal quando não há insurgência por meio de agravo de instrumento da decisão interlocutória que indefere a gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 101 e 1.015, V, do CPC, uma vez que a referida questão não foi resolvida na sentença. 2. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1975237, 0705247-91.2024.8.07.0006, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) “Processual civil e falimentar. Ação de falência. Impugnação à relação de credores. Aviamento pelos autores do pedido falimentar. Intempestividade. Rejeição. Incidente processual. Decisão. Natureza interlocutória. Recurso cabível. Agravo de instrumento (Lei no 11.101/2005, art. 17). Manejo de apelação. Erro inescusável. Expressa indicação legal. Sistema recursal especial. Afastamento da lei genérica (CPC). Apelação. Conhecimento. Impossibilidade. Aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Inviabilidade. Inadequação da via eleita. Não conhecimento. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta em face da decisão que, no ambiente de ação falimentar, reconhecera a intempestividade da impugnação ao crédito apresentada e indeferira a petição inicial, com fundamento no artigo 8o da Lei 11.101/05 e artigos 485, I c/c 330, III, ambos do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do apelo cinge-se, em preliminar, à apreensão do recurso aviado como adequado para a submissão a revisão de sentença que rejeitara impugnação à relação de credores veiculada no curso do processo familiar visando (i) o reconhecimento de nulidade da publicação da segunda relação de credores;(ii) a retificação do crédito principal; e, (iii) a inclusão do crédito em favor dos patronos do apelante no quadro geral de credores, perquirindo-se se a insurgência fora aviada de forma tempestiva defronte a alegada nulidade de publicação da relação de credores arrostada. III. Razões de decidir 3. A impugnação de crédito aviada no curso da ação de falência encerra simples incidente ao processo falimentar, daí porque, conquanto enseje a formatação de autos apartados, não deflagra nova ação, derivando da natureza que ostenta que é resolvido via de decisão interlocutória, e não de sentença, inclusive porque não há, na sua resolução, colocação de termo a fase processual ou extinção da falência ou recuperação, mas simples preservação ou elisão do crédito habilitado (Lei no 11.101/05, art. 13). 4. Como deflagra simples incidente, e não ação, a impugnação de crédito é resolvida via de decisão judicial de natureza interlocutória, pois não põe termo a nenhuma fase processual, tornando-se o provimento que a resolve, por conseguinte, sujeito ao recurso de agravo de instrumento, conforme linearmente estabelece o artigo 17 da Lei no 11.101/05, tornando inviável que seja devolvido a reexame via de apelação por descerrar manejo de instrumento processual inadequado. 5. O regime de recorribilidade implantado pelo vigente Estatuto Processual não implicara revogação do sistema recursal disposto em leis especiais, conforme expressamente ressalvado (CPC, art. 1.046, §2o), e, assim, subsistindo previsão inserta na lei especial sobre o recurso apropriado para submissão a reexame do provimento jurisdicional, subsiste vigorante, tornando inviável que, no ambiente de processo falimentar, rejeitada impugnação ao crédito deduzida, seja a decisão devolvida a reexame via apelação, pois preceitua a lei especial, de forma literal, a indicação do agravo de instrumento como recurso apropriado (Lei no 11.101/05, art. 17), regulação, ademais, que se afina com o disposto na codificação processual. 6. Insubsistente dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência quanto ao recurso cabível, o aviamento de apelação em face de decisão que resolve impugnação de crédito no curso de recuperação judicial, qualificando-se, pois, como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental (Lei 11.101/2005, art. 17), tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal de molde a ser viabilizado o conhecimento do apelo, porquanto tem como premissas a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso cabível na espécie e da adequação de procedimentos entre o recurso acertado e o manejado. IV. Dispositivo 7. Apelação não conhecida. Unânime.” (Acórdão 1982221, 0773909-77.2024.8.07.0016, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) No caso dos autos, rememore-se, não houve prolação de sentença, mas sim a prolação de decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Por conseguinte, o recurso de apelação não constitui via adequada para impugnar o pronunciamento judicial em epígrafe, o qual é recorrível pela via do recurso de agravo de instrumento. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. P.I. Brasília/DF, 14 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator